Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-79.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Pedido de devolução de forma dobrada da quantia indevidamente cobrada. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Pedido de devolução de forma dobrada da quantia indevidamente cobrada. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Termo inicial da correção monetária fixado do desembolso de cada parcela, nos termos da Súmula 43 do STJ. Juros de mora devidos a partir da citação, por se tratar de mora ex persona e decorrente de decisão judicial. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Valor firmado na origem de forma irrisória. Necessidade de observância dos parâmetros e critérios previstos no §2o do art. 85 do CPC. Fixação de novos honorários e majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC. Inadmissibilidade. Precedente jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente alterada. Recurso provido em parte.